Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715190-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JANETH M NAOUM DO VALLE RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO SANÁVEL. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERADAS TENTATIVAS DE POSTERGAR OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga sua marcha em busca do provimento judicial final, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida. 2. Vale dizer, a matéria não pode ser constantemente revista pelo Judiciário, pois "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 12/3/07). 3. Restando claramente demonstrado que o tema da impenhorabilidade do bem de família foi submetido à apreciação do juízo e do tribunal, não há como afastar a preclusão. 4. Em se tratando de matéria de ordem pública, a preclusão pode ser declarada de ofício pelo tribunal, sem que disso resulte à parte reformatio in pejus. 5. Os princípios norteadores do processo civil, que vinculam partes e magistrado, são baseados na cooperação e na boa-fé, a fim de que se alcance de forma mais efetiva a prestação jurisdicional, em cumprimento ao preceito constitucional insculpido no art. 5o, LXXVIII, da CF. 6.O comportamento adotado pela agravante vai de encontro aos preceitos ora elencados e configura litigância de má-fé, pois retarda de forma injustificada o andamento do processo ao valer-se do presente recurso para devolver ao tribunal matéria já apreciada, pelo que está sujeita às sanções estabelecidas na lei processual. 7. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 492, ambos do CPC, argumentando ofensa ao princípio da não surpresa; c) artigos 486 e 674, ambos do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990, asseverando que a impenhorabilidade do bem de família seria matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e não sujeita à preclusão temporal, mas tão somente à preclusão consumativa, não tendo ocorrido essa, vez que a exceção de pré-executividade teria sido julgada improcedente por falta de provas. Invoca, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 506 e 507, ambos do CPC, porquanto entende que não teria ocorrido coisa julgada material, não havendo qualquer impedimento da recorrente, cônjuge, que não é parte da demanda, propor a ação de embargos de terceiros; e e) artigos 80 e 81, ambos do CPC, porque não deveria ter sido condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021 e AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10 e 492, ambos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que “a intimação da parte para se manifestar previamente sobre a preclusão é medida inútil, pois não lhe permite sanar o vício” (ID 28366009). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A regularização de vício estritamente formal não se presta para complementar a fundamentação de recurso já interposto” (AgInt no REsp 1745552/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/2/2019 e AgInt no REsp 1922495/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021 e AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação à suposta ofensa aos artigos 486 e 674, ambos do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo, tendo em vista que o entendimento da turma julgadora está em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Configura-se a preclusão quando a parte deixa de impugnar a matéria no momento processual oportuno" (AgInt nos EDcl no AREsp 1809051/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/9/2021). Demais disso, o órgão julgador decidiu que “A agravante assume que em 4/10/2017 opôs exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução para defender a impenhorabilidade do bem de família, sobrevindo decisão que não enfrentou o tema, em razão da objeção anterior de seu marido, sobre o mesmo objeto, em sede de embargos de declaração. Continuando a narrativa, a agravante informa que tal decisão gerou o Agravo de Instrumento n. 0717621-07.2017.8.07.0000, em 18/12/2017, que decidiu pela nulidade da execução desde a penhora do imóvel pela ausência de intimação da agravante, não como parte, mas como coproprietária do bem, entendendo, equivocadamente, que a questão da impenhorabilidade estaria preclusa, fazendo referência à decisão que apreciou o pedido de seu marido (...). O fato de a matéria não ter sido enfrentada “por falta de provas” não autoriza que agora a agravante venha, dois anos depois, em ação própria, sob as escusas de ser instrumento que lhe permite cognição ampla e exauriente sobre o tema, pois o manto da preclusão já acobertou o direito de discutir novamente a impenhorabilidade do bem de família. Sequer há que se falar em premissa equivocada, pois caberia às partes, nas primeiras impugnações sobre a questão, trazer as provas suficientes para exame da matéria pelo juízo e/ou pelo tribunal” (ID 28366009). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame da matéria fático-probatória trazida aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Evidenciada a intenção da agravante em postergar os atos expropriatórios do processo de execução ao valer-se de novo instrumento processual para reagitar questão já acobertada pela preclusão, como exaustivamente demonstrado na decisão ora agravada e reforçado nesta assentada” (ID 28366009); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Igualmente descabe dar trânsito ao recurso quanto à indigitada contrariedade aos artigos 506 e 507, ambos do CPC, na medida em que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027